Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), WIDSON OVANDO DO NASCIMENTO - CPF: 353.675.631-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C O ART. 70 DO DECRETO 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENÉBRA). DEMORA NA CITAÇÃO TENTATIVA INEXITOSA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3

(três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

2. É de se presumir

a manutenção do endereço fornecido à época da contratação, não sendo possível exigir que o exequente empreendesse pesquisa em busca da localização de novo endereço, se eventual mudança não foi comunicada pelo devedor.

3. Incumbe ao contratante manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual, por dever de cooperação derivado dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que regem as relações contratuais, não podendo, posteriormente, beneficiar-se da sua própria negligência em fornecer o seu novo endereço.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Widson Ovando Nascimento
,
contra decisão prolatada na
Ação de Execução de título extrajudicial n° 1021075-16.2016.811.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 1ª Vara Especializa de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo no Estado de Mato Grosso,

que não reconheceu a prescrição arguida pelo agravante.

A parte Agravante requer a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que o título executivo está prescrito, pois a ação foi distribuída em 23/11/2016, o despacho determinando a citação foi proferido em 13/07/2017, porém a citação somente se efetivou em 09/03/2020. Assim, como o ato citatório se deu somente após 3 (três) anos da propositura da ação, resta caracterizada a prescrição, mormente porque a parte exequente não forneceu meios para que a citação tivesse ocorrido de forma eficaz.

Aduz, ser necessário a atribuição de efeito suspensivo, pois a ação originária de execução está em fase de expropriação de bens, de modo que a sua continuidade pode acarretar penhora de bens e negativação do nome do agravante.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do agravo para reconhecer e declarar a prescrição do título executivo extrajudicial.

Liminar inferida (Id. 53793462).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 57602002).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido da pretendido, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

A parte Agravante requer a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que o título executivo está prescrito, pois a ação foi distribuída em 23/11/2016, o despacho determinando a citação foi proferido em 13/07/2017, porém a citação somente se efetivou em 09/03/2020. Assim, como o ato citatório se deu somente após 3 (três) anos da propositura da ação resta caracterizada a prescrição, mormente porque a parte exequente não forneceu meios para que a citação tivesse ocorrido de forma eficaz.

É cediço que a prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c/ artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, (Lei Uniforme de Genebra). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (Destaquei)

No caso dos autos, o contrato foi assinado em 19 de dezembro de 2013, (Id. 53597476, pág. 58), no qual restou estabelecido que seria pago em 18 (dezoito) parcelas, iniciando em 10 de fevereiro de 2014 e encerrando em 10 de julho de 2015, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Destarte, resta evidente que a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Entretanto, o recorrente argumenta que embora tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, a citação se efetivou somente após 3 (três) anos da propositura da ação, motivo pelo qual estaria configurada a prescrição, uma vez que “
não é razoável ao Executado suportar a demora de mais de 03 (três) anos da propositura da ação até a efetivação da citação, quando a parte Exequente não fornece meios para que seja efetivada de forma
EFICAZ.”
(Id. 53597470, pág. 6, destaques no original).

Malgrado seu argumento, no caso dos autos não há como reconhecer a prescrição, pois a citação somente não ocorreu por desídia da parte executada/agravante.

Depreende-se dos autos que
a tentativa de citação se deu no endereço constante do título extrajudicial
que era o endereço do agravante.

Todavia, em razão da dissolução conjugal o agravante se mudou e não forneceu novo endereço; logo, não há desídia do banco agravado, pois a citação somente não ocorreu porque o agravante mudou de endereço e não comunicou ao banco credor.

Ora, é de responsabilidade daquele que contrata o crédito manter o seu endereço atualizado até o término da relação contratual, em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que norteiam as relações contratuais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO TRIENAL ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C O ART. 70 DO DECRETO 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENÉBRA) DEMORA NA CITAÇÃO TENTATIVA INEXITOSA NO ENDEREÇO DO CONTRATO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOBSERVÂNCIA PELO CARTÓRIO CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO SÚMULA 106/STJ INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉRITO RECURSAL INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL JUROS REMUNERATÓRIOS E PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO INFORMADOS PARCELAS E PRAZO PRESENTES NO CONTRATO SENTENÇA MANTIDA VERBA HONORÁRIA OMISSÃO DA SENTENÇA HONORÁRIOS FIXADOS, ALÉM DOS HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 ) É incontroversa a incidência do prazo prescricional trienal, em se tratando de execução lastreada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/04 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra). 2)
Se o contrato foi celebrado em 2009 e a ação foi proposta em 2011, era presumível a manutenção do endereço fornecido à época da contratação, não sendo possível exigir que o exequente empreendesse pesquisa em busca da localização de novel endereço, se eventual mudança não foi comunicada pelo devedor
. 3)
Incumbe ao contratante manter seu endereço atualizado, pelo menos até o término da relação contratual, por dever de cooperação derivado ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, não podendo, posteriormente, beneficiar-se da sua própria negligência em fornecer o seu novo endereço
. [...] (TJ-ES - APL: 00209000220168080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

Além disso, extrai-se dos autos de primeira instância que o banco agravado diligenciou no sentido de encontrar o endereço da parte agravante, logo não é possível imputar ao exequente/agravado culpa pela não realização da citação dentro do prazo previsto, motivo pelo qual não há como reconhecer a prescrição.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021